Tribunal: TJPA
Processo: 0809962-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809962-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ALVES DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº:
0809962-13.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Fernando Rogerio Lima Farah (OAB/PA 17.971)

PACIENTE: JOÃO ALVES DA CRUZ

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DE PRISAO TEMPORÁRIA – ORDEM CONCEDIDA – decreto de prisão que não fundamentou adequadamente a necessidade da prisão temporária, que possui requisitos legais específicos para sua validade, conforme critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento conjunto das ADI’s 3360/DF e 4109/DF, não sendo apresentados na decisão constritiva elementos concretos a indicar que em liberdade o paciente representa risco à investigação –
WRIT CONHECIDO E CONCEDIDA A
ORDEM, CONFIRMANDO-SE
A LIMINAR PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA TEMPORÁRIA DO PACIENTE JOÃO ALVES DA CRUZ
–
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o writ e conceder a ordem, ratificando a liminar deferida para revogação da custódia temporária do paciente JOÃO ALVES DA CRUZ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO ALVES DA CRUZ
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente teve sua prisão temporária decretada em 03/06/2024, pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, em razão de suposta prática dos crimes previstos no art. 159, §1º c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, tendo o fato criminoso imputado ocorrido em 24/01/2024.

Aduz que no decreto de prisão temporária
“não se verifica fundamentação idônea que justifique a decretação da prisão temporária, porquanto o magistrado a quo não demonstrou concretamente quais os obstáculos que o paciente pretende a oferecer a conclusão das investigações do inquérito policial.”

Sustenta que o fundamento apresentado pelo juízo coator para a custódia temporária se revela inidôneo, uma vez que restou consignado na decisão que a prisão temporária afigura
“fundamental para se ter acesso a maiores detalhes quanto às circunstâncias do delito e a eventual participação de outros agentes”
, representando típico caso de “prisão para averiguações”, vedada pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Assevera que, ainda que a prisão temporária do coacto fosse necessária no momento da decretação e do cumprimento da medida, esta já não se revela mais necessária, pois
“o paciente foi efetivamente preso e interrogado e os mandados de busca em apreensão em sua residência foram cumpridos pela autoridade policial”
.

Prossegue que
“a liberdade do paciente em nada, absolutamente nada, tem potencial para atrapalhar a investigação policial, que, no momento, se volta para a análise do material colhido na diligência de busca e apreensão”
.

Por fim, aduz que os fundamentos apresentados pelo juízo para justificar a ocorrência de
periculum libertatis
do coacto se revelam genéricos e sem concreção, bem como carecem de contemporaneidade
“entre a data da conduta imputada ao paciente (24/01/2024) e a data que restou decretada a prisão temporária (03/06/2024), tendo em vista que durante referido lapso temporal em que permaneceu em liberdade, o r. Juizo a quo não apontou nenhum fato concreto que comprovasse que o paciente tenha turbado a investigação policial, com ameaça ou coação a testemunhas ou destruição de provas que justificasse a constrição corporal”
.

Suscita ainda que, caso não acolhido o pleito de revogação da custódia, medidas cautelares não privativas de liberdade se revelam suficientes
“a proteção do bem ameaçado pelo liberdade do coacto”.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão temporária do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas, fazendo cessar o constrangimento ilegal a ele imposto, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O feito foi redistribuído à minha relatoria por prevenção em razão da distribuição pretérita do Habeas Corpus de n.º 0809677-20.2024.8.14.000, referente à mesma ação penal, ocasião em que deferi medida liminar pleiteada para revogação da prisão temporária, em razão da constatação dos pressupostos de plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Após prestadas as informações pelo juízo coator, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário presencial em razão do pedido de sustentação oral do impetrante.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
deve ser conhecida e concedida a ordem, ratificando-se a liminar anteriormente concedida
, senão vejamos:

Aduz, em síntese, o impetrante, que o paciente teve sua prisão temporária decretada sem a observância das exigências legais específicas para esta modalidade de custódia, no que lhe assiste razão.

Com efeito, é consabido que a prisão temporária é modalidade de custódia que possui requisitos legais específicos, não confundindo-se com a prisão preventiva, sendo regulamentada pela Lei nº. 7.960/89, a qual descreve nos incisos I a III do art. 1º, as suas hipóteses de cabimento, possuindo precípua natureza cautelar, podendo ser decretada quando se destinar ao bom andamento da investigação e a colheita de provas pela autoridade policial, naquelas hipóteses em que o estado de liberdade do investigado possa, de qualquer modo, causar embaraços as investigações.

Acerca do tema, o
Supremo Tribunal Federal
, por ocasião do julgamento conjunto das
ADI’s 3360/DF e 4109/DF
, dando interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da aludida lei que trata das prisões temporárias,
fixou critérios obrigatórios e cumulativos para a decretação dessa modalidade de prisão
, senão vejamos a ementa do referido julgado,
verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.960/1989. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS LXI E LVII, DA CF. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. PRAZO IMPRÓPRIO DE 24 HORAS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, INCISO III, DA LEI 7.960/1989. ROL DE NATUREZA TAXATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 7.960/1989. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 7.960/1989. MERA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA. ART. 312, § 2º, CPP. APLICABILIDADE À PRISÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA SOMENTE COM A FINALIDADE DE INTERROGATÓRIO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 282, INCISO II, E § 6º, DO CPP. DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À PRISÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ÚLTIMA RATIO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXVI, DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

(...)

Entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de decretação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes. XIV –
Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgados parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).

(ADI 4109, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 20-04-2022

PUBLIC 22-04-2022) (grifo nosso)

Pois bem, ao compulsar os autos, em especial da leitura acurada do decreto de prisão temporária, evidencia-se que, embora presentes indícios de autoria ou participação do paciente no cometimento dos crimes a ele imputados,
os argumentos lançados no que concerne ao
periculum in libertatis
, ao menos em relação ao coacto, não demonstram que a manutenção de sua liberdade poderá influir negativamente no bom andamento das investigações.

Destarte, no decreto de prisão temporária, o deferimento da custódia temporária, quanto ao quesito imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, encontra-se fundamentado nos seguintes termos:

“Quanto à
imprescindibilidade da prisão temporária para o andamento das investigações
(periculum libertatis), tenho que, conforme salientado pela autoridade policial, a custódia dos representados é fundamental para se ter acesso a maiores detalhes quanto às circunstâncias do delito e a eventual participação de outros agentes.”

Seguiu aduzindo o aludido
decisum
que
“Conforme se observa, a medida ora representada está fundamentada em
elementos concretos
e não em meras conjecturas a respeito de
fatos contemporâneos ao pedido
”.

Contudo, em que pese tais argumentos, da leitura do édito prisional
não se vê dados concretos
de que o ora paciente tenha tentado interferir ou se comunicar com os outros investigados, tampouco restou demonstrada, também com dados concretos, qualquer atuação do referido paciente destinada a embaraçar o bom andamento das investigações
, tratando-se, portanto, tais argumentos em meras ilações, conjecturas, que não são suficientes para respaldar o decreto prisional.

Destarte, necessário ainda apontar que a argumentação expendida no decreto de prisão temporária para justificar a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações relata apenas que
“a custódia dos representados é fundamental para se ter acesso a maiores detalhes quanto às circunstâncias do delito e a eventual participação de outros agentes”
, tratando-se de nítida hipótese de
prisão para averiguação
,
expressamente vedada pela jurisprudência do Pretório Excelso
no supra referido julgamento das
ADI’s 3360/DF e 4109/DF
.

Por outro lado, conforme demonstrado na impetração, o mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente já foi devidamente cumprido, assim como ele já foi interrogado pela autoridade policial, de modo que não se vislumbra justa causa, no momento, para a prisão temporária.

Destarte, vê-se
não ter restado demonstrado
, ao menos em relação ao paciente,
a existência de elementos concretos e justa causa
, no momento, que respaldem a privação de sua liberdade, de modo que, ausente o
periculum in libertatis
, requisito cumulativo e necessário a decretação da prisão temporária, nos moldes da jurisprudência do
Pretório Excelso,
resta configurado o constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração.

Nesse sentido, verbis:

TJGO: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CAPITULAÇÃO JURÍDICA. VIA INADEQUADA. 1) A via estreita do habeas corpus não comporta discussão acerca da correta capitulação jurídica dos fatos, por demandar dilação probatória.
PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 2) Impõe-se a revogação da ordem de prisão temporária se não demonstrada, concretamente, em que circunstância a liberdade do paciente efetivamente dificultaria as investigações e a necessidade da segregação para beneficiar a investigação policial.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA.

(TJ-GO - Habeas Corpus Criminal: 5857364-77.2023.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). WILD AFONSO OGAWA, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2024)

TJSP:

Habeas Corpus.
Homicídio qualificado.
Pretendida revogação da prisão temporária.
Decisão genérica. Direito a não-autoincriminação por parte do réu. Paciente primário. Liminar indeferida. 1. Decisão impositiva da medida extrema que carece de fundamentação idônea.
Argumentos genéricos e sem compromisso com a adequação e o detalhamento do contexto subjacente, sobretudo acerca da instrumentalidade da cautelar. Inteligência do artigo 2º, "caput" e § 2º, da Lei 7.960/98, bem como do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Autoridade judiciária que teve a oportunidade de complementar a decisão, trazendo ao processo novos fundamentos acerca da imprescindibilidade da medida. 2. Requisitos para decretação da prisão temporária não atendidos. Inviabilidade de imposição da prisão para o fim da realização do interrogatório do réu. Direito a não autoincriminação. Precedente do STF.
Ausência de indícios de que a soltura do paciente está por interferir na investigação.
Diligências policiais já de todo alcançadas. Testemunha ocular dos fatos ouvida em solo policial. Suficiência de elementos que habilitam a formação da convicção do órgão acusador. Paciente que se apresentou de livre e espontânea vontade em solo policial para que fosse cumprido o mandado de prisão. Comportamento que em nada flerta com a pretensão de se esquivar da aplicação da lei penal. Réu primário. Gravidade concreta dos fatos que – por si só – nem mesmo se habilita para a decretação da prisão preventiva. 3. Ordem concedida, com determinação.

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2135451-26.2024.8.26.0000 Cajamar, Relator: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 12/06/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/06/2024)

Portanto, uma vez que o decreto de prisão temporária não se encontra devidamente fundamentado, não restando demonstrado por elementos concretos
o risco à investigação
representado pela liberdade do coacto, não cumprindo assim os critérios estipulados pelo Pretório Excelso para esta modalidade específica de custódia, impõe-se o reconhecimento que a prisão constitui constrangimento ilegal a ser sanado pela presente impetração.

Ante o exposto, conheço o presente writ e concedo a ordem impetrada, confirmando a liminar anteriormente deferida para revogar a custódia temporária do paciente
JOÃO ALVES DA CRUZ.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

Belém, 05/08/2024